Tribunal: CARF
Processo: 11080.723416/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723416/2014-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Assunto
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
Recorrente
DOUGLAS ROBERTO TRAININI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
análise dos valores litigiosos indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo,
bem como as evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos
comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de forma complementar para confirmar os
efetivos pagamentos de pensão alimentícia coerentes com a decisão judicial definitiva
correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-001.147,
em 09 de setembro de 2020, pela 3a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte,
resultando em saldo de imposto a pagar de R$ 2.576,62, mais multa de ofício de 75% e juros de
mora. O litígio versa, pois, sobre as infrações de dedução indevida de despesas médicas e
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723416/2014-87
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 45-50), exercício 2012, ano-calendário
2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.822,36, com os acréscimos
legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Cientificado do lançamento em 07/04/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 16/04/2014, alegando que:
Apresenta os documentos comprobatórios. Acrescenta que houve equívoco de sua parte
em relação à Interodonto, pois o gasto é de R$102,60 apenas.
Por sua vez, 3a Turma da DRJ01 julgou procedente em parte a impugnação
apresentada, resultando em saldo de imposto de renda a pagar de R$2.576,62, mais multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
No aludido processo foi glosado o pagamento de pensão alimentícia por motivo de
haver comprovado o pagamento da pensão no ano de 2012, quando o processo referia-se
ao ano de 2011.
Ocorre que para nós, leigos no assunto, há dificuldade no entendimento entre "ano fiscal
e exercício". No momento da apresentação dos documentos, penso que o funcionário
coletor poderia haver alertado sobre o erro, uma vez que os valores apresentados na
declaração haviam sido religiosamente pagos, corno agora demonstro.
Aproveito o ensejo para relatar o fato inusitado quando da entrega dos documentos:
Como não havia sido especificado pela Receita de que deveria apresentar cópia dos
documentos, apresentei originais. O funcionário, irado, alegou que "tinha curso superior
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

e ganhava muito bem para não ter que ficar tirando cópia de documentos". Foi com
incredulidade que recebi a afirmação, mas que outro recurso tem o contribuinte a não
ser acatar as determinações da Receita.
Como agora faço prova do pagamento da pensão alimentícia no ano de 2011, que foi na
realidade de R$ 16.950,00 e considerando que a Receita Federal não é um órgão judiciário,
tendo por princípio zelar pala correção dos dados apresentados na declaração anual,
solicito que seja reconsiderada a glosa do valor que com multa e correção atinge o alto
valor de R$ 6.595,41.
Outrossim, alego que fui notificado do lançamento em 07/04/2014, tendo apresentado
impugnação em 16/04/2014, tendo decorrido um período de seis anos e seis meses, até a
intimação 1.610/2020, tempo este superior ao prazo de prescrição de dívida eventual”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada a notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, cujas infrações seriam oriundas de
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Para delimitação do valor devolvido para reanálise neste recurso voluntário, vale
destacar que o acórdão de piso confirmou que a Recorrente fez “prova hábil e idônea dos gastos
com Iara Lígia Velasco Velazquez, no valor de R$630,00; Clínica de Radiologia, de R$161,00; e
Interodonto, de R$102,60 (fls. 14-16)”. No tocante, aos valores decorrentes de pagamento de
pensão alimentícia, por outro lado, constou na decisão recorrida, que pois os comprovantes
apresentados são relacionados ao ano 2012 (e-fls. 17), enquanto o lançamento diz respeito ao
ano-calendário 2011”.
Portanto, de acordo com o acórdão prolatado pela DRJ, ficaram mantidas as
infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar de R$ 2.576,62, mais multa
de ofício de 75%. Para melhor compreensão, segue excerto do voto condutor da decisão de piso:
“O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
De plano, cumpre deixar assentado que todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Além disso, se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no.
5.844/1943, art. 11 e §§ 3o e 4o)Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

Quanto à documentação comprobatória, é dispensada a juntada, à declaração de
rendimentos, de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se,
todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733), podem ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que o impugnante faz prova hábil e idônea
dos gastos com Iara Lígia Velasco Velazquez, no valor de R$630,00; Clínica de
Radiologia, de R$161,00; e Interodonto, de R$102,60 (fls. 14-16).
Mantidas as glosas restantes por falta de comprovação.
Pensão Alimentícia Judicial
Assim dispõe a legislação tributária em relação à matéria:
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro
de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com Pensão
Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária
estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Do exame da documentação apresentada, verifica-se que o impugnante faz prova de que
estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia para Augusto Germann da Silveira
(fls. 10-13).
Contudo, não atesta o pagamento, pois os comprovantes apresentados são relacionados
ao ano 2012 (fl. 17), enquanto o Lançamento diz respeito ao ano-calendário 2011.
Há que manter a glosa, portanto, em face da não comprovação hábil da efetiva
transferência dos recursos ao alimentando no período.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Despesas Médicas, o valor de R$893,60; bem como para manter
as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar de R$2.576,62,
mais multa de ofício de 75% e juros de mora”.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

Consoante foi delimitado, o objeto de discussão em sede recursal refere-se aos
valores decorrentes de pagamento de pensão alimentícia que, teriam sido deduzidos
indevidamente em sua Declaração de IRPF por ausência de comprovação hábil e idônea, vez que
os documentos apresentados referem-se ao ano 2012 (e-fls. 17), enquanto o lançamento alude ao
ano-calendário 2011.
Em sede recursal, a Recorrente discordando do procedimento de ofício,
apresentou suas alegações e carreou aos autos a sentença judicial de separação e a declaração por
parte do beneficiário da pensão e o desconto aplicado na declaração do imposto de renda.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(... )
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2014-87

1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Ou seja, depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de
seu pagamento.
No caso em exame, o Recorrente comprovou a existência do título judicial,
mediante a juntada da sentença e apresentou os documentos de e-fls. 46-57, dialogando com a
decisão de piso e, a princípio, suprindo a ausência documental ali registrada,
Assim sendo, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e
o conjunto probatório produzido no processo, e-fls. 46-57, necessária é a análise dos valores
litigiosos indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as
evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o
Recorrente deve apresentar de forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de
pensão alimentícia coerentes com a decisão judicial definitiva correspondente.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pelo Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à análise dos valores litigiosos
indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as evidências
robustas com força probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente
deve apresentar de forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de pensão
alimentícia coerentes com a decisão judicial definitiva correspondente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 115
DF CARF MF
Original